Tribunal: TJDFT
Processo: 0712878-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712878-75.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRYAN RICHARD RODRIGUES DO PRADO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRYAN RICHARD RODRIGUES DO PRADO contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em desfavor do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a ré deixasse de cobrar mensalidades e de impedir a frequência regular do autor nas aulas do curso matriculado. Eis o teor do decisório (ID 121362182): Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por BRYAN RICHARD RODRIGUES DE PRADO em desfavor do CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DO DISTRITO FEDERAL LTDA, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem para que a “ré se abstenha de cobrar mensalidades e de impedir o Autor de frequentar regularmente as aulas do curso até o trânsito em julgado deste processo”. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da parte autora em exigir a prestação de serviços educacionais de forma gratuita, ante a inobservância de regra por parte da ré no ato de inscrição do autor no sistema do Prouni. O autor alega, em suma, que a requerida adotou e orientou-lhe erroneamente, causando o indeferimento do seu pedido de adesão ao Prouni. Assim, postula a imposição de obrigação de cursar na instituição requerida sem o pagamento de mensalidade. Em primeiro lugar, o Programa Universidade para Todos – PROUNI - PROCESSO SELETIVO - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 - é regido pelo Edital n° 3, de 18 de janeiro de 2022. O edital faz lei entre as partes e deve ser observado por todos. Em que pese a tentativa do autor em coligar informações no sentido de impor ao requerido a obrigação do cadastramento no programa, verifica-se expressamente, após a leitura do edital, ser esta do autor. Vejamos: 7.2. É de exclusiva responsabilidade do CANDIDATO a observância dos: I - prazos estabelecidos no presente Edital, bem como o acompanhamento de eventuais alterações por meio da página do Prouni na internet, no endereço eletrônico http://siteprouni.mec.gov.br ou pela Central de Atendimento do MEC (0800 616161); II - os requisitos e os documentos exigidos para a comprovação das informações prestadas na inscrição, nos termos da Portaria Normativa MEC no 1, de 2015. 7.3. Eventuais comunicados do Ministério da Educação acerca do processo seletivo do Prouni têm caráter meramente complementar, não afastando a responsabilidade do CANDIDATO de se manter informado acerca dos prazos e procedimentos referidos no subitem 7.2. 7.4. O Ministério da Educação não se responsabilizará por: I - inscrição via internet não recebida por quaisquer motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de comunicação, por procedimento indevido, bem como por outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, sendo de responsabilidade do CANDIDATO acompanhar a situação de sua inscrição; e II - inscrição via internet realizada ou alterada por terceiros por meio da coleta de informações do CANDIDATO mediante engenharia social ou informações publicadas em sites que não sejam do MEC. 7.4.1. Nos termos do inciso II do subitem 7.3., compete exclusivamente ao CANDIDATO a responsabilidade pela guarda e sigilo de sua senha para inscrição e participação no processo seletivo de que trata este Edital. 7.4.1.1 O CANDIDATO não deverá compartilhar sua senha e dados cadastrais com outras pessoas ou realizar qualquer outra ação que possa comprometer a segurança de sua inscrição. 7.5. A prestação de informações falsas ou a apresentação de documentação inidônea pelo CANDIDATO, apurada posteriormente à matrícula, em procedimento que lhe assegure o contraditório e a ampla defesa, ensejará o encerramento da bolsa de estudo do Prouni, sem prejuízo das sanções penais eventualmente cabíveis. Vê-se, claramente, que o procedimento de matrícula prévia pelo autor está equivocado. Ocorre que é ônus do autor acompanhar e ler o edital, assim como diligenciar corretamente. As normas do MEC impõem ao autor o ônus de acompanhar e se inscrever no programa e não à instituição de ensino. O edital disciplina um site e um telefone para dúvidas. Portanto, numa análise superficial, não vejo como reconhecer a probabilidade do direito, porquanto o ônus é do autor. Outrossim, o pedido formulado na inicial não encontra amparo, porquanto a finalidade não é impor à adesão ao sistema, mas sim cursar de graça. A instituição requerida é uma empresa prestadora de serviços e deve ser remunerada pelo serviço prestado. Se, eventualmente, restar provado que inobservou alguma regra e causa prejuízos para o autor, deverá ser responsabilizada civilmente com o pagamento de uma indenização e não condenada a prestar serviços de graça. Ausente, portanto, os elementos que evidenciam a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. CITE-SE o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do Código de Processo Civil. Cite-se e intimem-se. Inconformado, alega o recorrente que foi contemplado com bolsa de estudos integral por meio do ProUni (Programa Universidade Para Todos) para cursar o curso de Psicologia na UDF – Centro Universitário do Distrito Federal, mas foi desclassificado na etapa de juntada da documentação por não comparecimento. Afirma não possuir condições financeiras para arcar com as prestações mensais do curso e aponta culpa exclusiva do agravado, pois o agravante cumpriu todas as exigências do edital, mas o agravado não teria analisado os documentos entregues tempestivamente. Requer a concessão de tutela de urgência para obter o direito de cursar Psicologia na instituição de ensino ré, ora agravada, sem ter que arcar com o valor das mensalidades, até o trânsito em julgado do processo de origem. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não que não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Embora a narrativa do agravante seja de que foi vítima da omissão da instituição de ensino, foi corretamente consignado na decisão agravada que é ônus do autor acompanhar e ler o edital, como diligenciar o cumprimento. Portanto, não recai sobre a ré a responsabilidade de ver preenchidos os requisitos e documentos exigidos para o processo seletivo do ProUni, nos termos do item 7.2, inciso II, do Edital 3, 18.1.2022. Além disso, qualquer aferição de responsabilidade da requerida conduz à indenização e não à obrigação da prestação de serviços de forma gratuita. Desse modo, não prospera o pleito de tutela de urgência formulada pelo recorrente ante falta de demonstração da probabilidade do direito. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 28 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador